Tribunal: STF
Processo: Rcl 59685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 897 da Repercussão Geral. Ação de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Juízo cautelar. Ato de improbidade administrativa. Iura novit curia. Agravo regimental não provido.



    1. A moldura fático-jurídica subjacente revela que a atuação da Suprema Corte na presente reclamatória está adstrita ao juízo típico de tutela provisória, não tendo o julgado na ação originária o condão de subverter o devido processo legal nos autos em referência para fins de exame do direito controvertido diretamente pela Suprema Corte.



    2. A compreensão pela presença do fumus boni iuris quanto à prescritibilidade da pretensão ressarcitória do ente público, fundada na ausência de indicação, na petição inicial, do dispositivo da Lei nº 8.429/92 em que estaria tipificada a conduta do requerido, afasta-se do axioma iura novit curia e, nessa medida, constitui violação da tese de observância obrigatória firmada no RE nº 852.475 pela sistemática da repercussão geral, segundo a qual “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.